Tribunal: TJSP
Processo: 2045586-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2017 a 2019. Acolhimento de objeção de não executividade. Ausência de condenação do exequente a pagar honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da causalidade. Caráter contencioso da objeção de não executividade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.